Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-43.2024.8.11.0020
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000935-43.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (APELANTE), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (APELADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO MUNICIPAL. PROVIMENTO DO RECURSO ESTADUAL.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Ponte Branca-MT contra sentença que os condenou solidariamente ao fornecimento adequado de transporte escolar aos alunos da rede pública na zona rural, em ambos os períodos escolares.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do transporte escolar em vias municipais; e (ii) a obrigação do Município de Ponte Branca-MT de garantir a execução do serviço em sua circunscrição.

III. Razões de decidir
3. O art. 211 da CF/1988 e a Lei Estadual nº 8.469/2006 dispõem que a execução do transporte escolar dos alunos da rede estadual deve ser realizada prioritariamente em parceria com o município de residência, cabendo ao Estado o repasse dos recursos financeiros necessários.
4. A obrigação de manutenção das condições de trafegabilidade em vias municipais compete ao ente municipal, não podendo ser transferida ao Estado apenas pelo fato de o transporte beneficiar alunos da rede estadual.
5. O dever do Estado restringe-se ao repasse de verbas, sendo o Município responsável pela gestão e execução do serviço de transporte escolar.
6. A jurisprudência consolidada estabelece que o transporte escolar é obrigação do Poder Público, mas sua operacionalização deve respeitar a repartição de competências entre os entes federativos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do Estado de Mato Grosso provido para excluir sua condenação na obrigação de fornecer transporte escolar. Recurso do Município de Ponte Branca-MT desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Estado de Mato Grosso não é responsável pelo fornecimento direto de transporte escolar em vias municipais, cabendo-lhe apenas o repasse de recursos financeiros ao ente municipal. 2. Compete ao Município a execução e a gestão do transporte escolar, garantindo sua adequada prestação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 211 e 208, VII; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 54, VII; Lei nº 9.394/1996, art. 4º; Lei Estadual nº 8.469/2006, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 436996; TJMT, ReeNec 2198/2016, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos; TJMT, N.U 0004626-53.2012.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA-MT, face à r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto

Araguaia-MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº1000935-43.2024.8.11.0020, movida pelo Ministério

Público Estadual, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o polo passivo, solidariamente, na obrigação de fazer, consistente no fornecimento adequado de transporte escolar aos alunos da rede pública, da zona rural, matriculados em ambos os períodos escolares (matutino e vespertino).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso, em suas razões, aduz que é impossível a condenação solidária tendo em vista a repartição de competências entre os entes federativos para fins de prestação do serviço de transporte escolar, o qual alega ser atribuição do município de fornecê-lo, alega que não houve apreciação sobre o assunto quando da prolação da sentença.

Argumenta que, ao Estado é devido o repasse dos recursos previstos para o transporte sendo a execução direta de responsabilidade do município.

Ao final pugna para que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

O Município de Ponte Branca-MT, em suas razões, aduz que o município sozinho não conseguirá atender toda a demanda que é observada, afirma que é necessária a restauração da parceria com o Estado, que os entes públicos precisam trabalhar em conjunto.

Alega que possui recursos financeiros escassos, bem como dificuldades geográficas e deficiência de servidores e veículos para prestar a assistência adequada aos alunos da zona rural.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso de apelação.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, oportunidade em que requer que os recursos de apelações interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Ponte Branca-MT sejam recebidos e improvidos. (Id. 266989781)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado,
tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA-MT, face à r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto

Araguaia-MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº1000935-43.2024.8.11.0020, movida pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o polo passivo, solidariamente, na obrigação de fazer, consistente no fornecimento adequado de transporte escolar aos alunos da rede pública, da zona rural, matriculados em ambos os períodos escolares (matutino e vespertino).

Pois bem.

Passo à análise dos recurso de apelação interposto pelo ente público estadual.

Em análise, entendo que ao Estado de Mato Grosso não é devida a condenação na obrigação de fazer consistente no fornecimento adequado de transporte escolar aos alunos da rede pública – zona rural período matutino e vespertino.

Conforme consignado pelo Apelante, em se tratando de via Municipal, compete ao Município de Ponte Branca-MT a obrigação de manutenção de condições de trafegabilidade e demais demandas a fim de garantir o acesso ao serviço público.

Sobre o assunto, deve-se observar a repartição de competências entre os entes federativos para fins de prestação do serviço de transporte escolar, o qual alega ser atribuição do município de fornecê-lo

Importante consignar que o simples fato do transporte escolar se destinar ao traslado de alunos de escola estadual, não atrai para o Estado, a responsabilidade de promover manutenção em vias sob a responsabilidade de outro federativo.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu artigo 211, estabelece que, os Estados e Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

Vejamos ainda, o disposto na Lei Estadual n. 8.469/2006, que dispõe sobre o transporte de alunos da rede estadual de ensino residentes na zona rural:

“Art. 1º- [...]

Parágrafo único:
A execução do transporte dos alunos da rede estadual de ensino será realizada prioritariamente, em parceria com o município no qual residem os alunos
.

Art.
2º- Os recursos previstos no orçamento do Estado, para a manutenção do transporte escolar, serão repassados bimestralmente de forma automática e sistemática, sem a necessidade de celebração de convênio ou instrumento congênere”
.

Não obstante o dever dos entes federativos em atuarem de forma conjunta, em regime de colaboração, compete ao Estado a obrigação de promover repasses financeiros ao Município, conforme previsto em lei, cabendo a este último, utilizar dos recursos para gerenciar o transporte escolar.

Destarte, conforme estabelece o artigo 208, inciso VII da Carta Magna, a educação constitui dever do Estado,
lato sensu
, a ser efetivado mediante a garantia de ensino, material didático, transporte, alimentação e assistência.

Posto isso, a obrigação do Estado subsiste tão somente no repasse de verbas, competindo ao Município, gerir o transporte escolar dos alunos.

Assim, compete ao Estado prover meios financeiros ao Município, a quem cabe promover o adequado e regular serviço de transporte escolar, em condições de segurança, visando efetivar o acesso à educação.

Nesse contexto, merece

provimento ao recurso interposto, pelo ente público estatal.

Do apelo do Município de Ponte Branca-MT

O apelante, em suas razões, defende que a responsabilização sobre o fornecimento do transporte escolar zona rural deve recair inteiramente sobre o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Com efeito, dispõe o art. 6º, da Constituição Federal que a educação é um direito social, bem como preveem o art.227 CF e o art.4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069.90) que é dever do Estado (Poder Público) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação.

O art. 208 VII, da Constituição Federal é expresso ao consignar que:

“
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde
.”

No mesmo sentido, o art. 54, VII, do ECA e o art. 4º Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional), preveem o dever do Estado em assegurar à criança e ao adolescente o atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Dos dispositivos legais, verifica-se que a educação é direito fundamental da criança e do adolescente, que deve ser garantido pelo Estado em sentido lato (União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) e pela sociedade em geral, mediante condições que assegurem a efetividade deste direito, como alimentação, acesso e permanência na escola, gratuidade do ensino público próximo à residência do educando, transporte, entre outros.

É evidente, portanto, que o Poder Público tem o dever constitucional de garantir o acesso ao ensino público, certamente esta obrigação se estende ao encargo de proporcionar o meio de transporte para os alunos que se encontram na zona rural.

Este é o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇARATIFICADA.
É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. O dever do Estado em propiciar o acesso à educação é garantido pela Constituição Federal, e, uma vez caracterizada a omissão estatal, a intervenção do Poder Judiciário não implica em invasão de poderes. Importante asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir o Estado ao cumprimento dessa obrigação não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona rural, é direito constitucionalmente garantido, e não pode ser invocada a reserva do possível, conveniência ou oportunidade. A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não
é por outra razão que se afirma que a reservado possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.”(ReeNec 2198/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017,Publicado no DJE 30/05/2017)”

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – SENTENÇA RATIFICADA.
É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental.
É obrigação o Estado garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, abrangendo tal direito o acesso à escola por meio de transporte público adequado, nos termos do que preconiza o art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, sendo inadmissível que crianças e adolescentes sejam submetidos a transporte que não atenda as condições mínimas de conforto e segurança
.
(N.U 0004626-53.2012.8.11.0004, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”[Destaquei]

Por sua vez a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº. 9.394/96, regulamenta que:

“
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

(...) VI – assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal
”

O argumento de que o Município enfrenta dificuldades financeiras e estruturais não tem o condão de afastar sua responsabilidade. Isso porque a insuficiência de recursos, embora reconhecidamente uma realidade de muitos municípios brasileiros, não exime o poder público do cumprimento de suas obrigações constitucionais. O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que a reserva do possível não pode ser invocada para justificar a inércia estatal no cumprimento de direitos fundamentais (STF, RE 436996).

Portanto, o transporte escolar dos alunos da rede municipal é de responsabilidade exclusiva do ente municipal, sendo este o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

É evidente, portanto, que o Poder Público tem o dever constitucional de garantir o acesso ao ensino público, e que certamente esta obrigação se estende ao encargo de proporcionar o meio de transporte adequado.

Nesse sentido a sentença é irretocável.

Assim sendo, ratifico a sentença singular.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Ponte Branca-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025